Tribunal: STF
Processo: AR 2610
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Ação Rescisória. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Recurso manifestamente protelatório.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. O acórdão embargado justificou adequadamente a ausência de violação ao art. 5º, LV, CF nem ao art. 93, IX, CF, não havendo omissão a ser sanada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação à parte embargante de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.